Tribunal: STF
Processo: RE 195380
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
E  M E N T  A: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - IPC  DE
JUNHO  DE 1987  (26,06%) -   PLANO BRESSER  - INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO -  RE CONHECIDO E PROVIDO.
-  O reajuste  de vencimentos  e  de salarios  decorrente da
incidencia  do IPC  de junho/87  (26,06%) tornou-se  insubsistente em
face  do Plano BRESSER  (DL no 2.335/87),  o qual - porque editado em
momento  oportuno (antes,  portanto,  que se  caracterizasse qualquer
hipótese  de  direito  adquirido)  -  gerou,  sem  qualquer  ofensa a
cláusula  de tutela  inscrita no  art. 5o,  XXXVI, da Constituição, a
valida  extinção da  base normativa  que dava  suporte a correção dos
valores  remuneratorios   devidos  aos  servidores   publicos  e  aos
trabalhadores em geral. Precedentes do STF (Pleno).